Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716434-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: P. S. N. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 124508454) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por P. S. N., representado por sua genitora, C. S. N., em desfavor do agravante, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando que o Fundo de Saúde do CBM-DF autorize, com urgência, a realização do procedimento cirúrgico indicado no documento de ID 123566352 em favor do agravado, bem como ordenou que o Fundo de Saúde do CBM-DF custeie pelo menos 80% (oitenta por cento) do valor orçado pelos médicos que acompanham o quadro clínico do beneficiado. Por último, o agravante, por meio da petição de ID 36345276, informa a perda superveniente do objeto do presente recurso, e, pelo conjunto da postulação, depreende-se a intenção de dele desistir, com a conseguinte extinção do feito. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, o recorrente requestou, mediante interpretação do pedido com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), a desistência do vertente agravo de instrumento, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pelo(a) recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator